Tribunal: STF
Processo: ARE 1466965
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rubens Prado opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele deduzido.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    [...] a parte recorrente apontou expressamente a desatenção aos princípios da confiança legítima e non venire contra factum propium, além do princípio da moralidade, o que acredita demonstra a relevância do debate por este STF, eis que tais questões possuem índole constitucional e impactam em toda sociedade. 



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos embargantes, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    Tal como ressaltado na decisão por mim proferida, o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    III - DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL



    O §3º, do art. 102 da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº. 45/2004, estabeleceu um novo pressuposto para o cabimento do recurso extraordinário: a repercussão geral das questões constitucionais. A Lei nº. 11.418/2006 inseriu os arts. 543-A e 543-B no Código de Processo Civil para fins de regulamentar esse novo requisito de admissibilidade recursal. 



    De acordo com as disposições constitucionais e legais, não restam dúvidas de que a matéria constitucional discutida neste recurso extraordinário é de extrema relevância para a sociedade e, ao mesmo tempo, ultrapassa os interesses subjetivos da causa, eis que debate a confiança legítima e a moralidade.



    A discussão em tela envolve interesses e direitos de toda a sociedade. Resta configurada, portanto, a relevância jurídica e a transcendência da matéria constitucional ora suscitada. 



    Outrossim, é sabido que o objeto do recurso extraordinário deve encerrar, a um só tempo, além da relevância política e social, ou mesmo, social e econômica, matéria de índole constitucional. Ou seja, não basta que a matéria suscitada apresente repercussão geral, antes de tudo, a matéria deve ser constitucional. 



    O presente Recurso Extraordinário a ser examinado pelo E. Supremo Tribunal Federal versa sobre os princípios da confiança legítima e non venire contra factum propium, além do princípio da moralidade. 



    Não há dúvidas, portanto, sobre a natureza constitucional da matéria ora discutida. 



    Em assim sendo, considerando que para o deslinde do feito existe matéria constitucional a ser examinada, além de ser de relevância para a sociedade e, ao mesmo tempo, ultrapassar os interesses subjetivos da causa, deve ser conhecido o presente recurso, eis que presente o requisito de admissibilidade repercussão geral.



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente